Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DISPENSA DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. MATÉRIA QUE DESAFIA O MÉRITO.
1 – Extinção do processo sem resolução de mérito. Ausência de citação dos réus. A interposição de recurso de apelação contra o indeferimento da petição inicial dispensa a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, tendo em vista a extinção prematura do feito antes de ser efetivada a relação processual. Precedentes.
2 – Indeferimento da petição inicial. Não exclusão dos sócios do polo passivo da ação. O indeferimento da petição inicial se deu em razão da manutenção dos sócios no polo passivo da ação, o que é impróprio neste momento processual. Isso porque o art. 134, §2o, do CPC, autoriza o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados juntamente com a pessoa jurídica. Caso não demonstrada a relação jurídica entre o autor e os sócios réus, esse cenário conduzirá a improcedência do pedido, e não o indeferimento da petição inicial.
3 – Recurso conhecido e provido.

gp